Tribunal: STM
Processo: 7000116-54.2024.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO IN REVISÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DIREITO DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO PENDENTE. MODULAÇÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO REJEITADO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Consoante a reiterada jurisprudência do STM, a Revisão Criminal perfaz medida excepcional, a qual visa corrigir as condenações transitadas em julgado que estejam eivadas de erros judiciários. Não se destina ao reexame de questões exauridas durante o processo de conhecimento.
2. O conhecimento e o prosseguimento da Revisão Criminal são estritamente limitados às hipóteses legais, previstas no art. 551 do CPPM.
3. O pleito para que os arts. 396 e 396-A, ambos do CPP (Resposta à Acusação), sejam aplicados aos processos submetidos à Justiça Militar da União (JMU), esbarra, frontalmente, nas hipóteses de cabimento do Agravo Interno.
4. A jurisprudência do STM consolidou-se no sentido de que os arts. 396 e 396- A, ambos do CPP, não têm aplicação no âmbito da JMU.
5. A eventual aplicação dos ritos previstos nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, perante a JMU, em virtude da Decisão do STF proferida em sede do Recurso Ordinário em Habeas Corpus (RHC) nº 142.608/SP, reclama o trânsito em julgado do referido decisum e, nessa hipótese, deverá obedecer, estritamente, a modulação nele fixada.
6. O RHC nº 142.608/SP ainda não transitou julgado. Para além, a modulação nele contida, dedicada à incidência dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, no âmbito da JMU, não alcança os feitos com a instrução iniciada, a menos que a Defesa tenha, oportunamente, solicitado a Resposta à Acusação. Nesses moldes, o mencionado Decisum não abarca os processos nos quais a instrução tenha sido encerrada, nem alberga os feitos com Sentença transitada em julgado.
7. Agravo Interno conhecido e rejeitado. Manutenção da Decisão questionada. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 27/05/2024 A
29/05/2024
AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000116-54.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
PRESENTE AGRAVO INTERNO E REJEITÁ-LO, POR FALTA DE AMPARO
LEGAL, MANTENDO A DECISÃO COMBATIDA IRRETOCÁVEL, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-
GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO CRIMINAL Nº 7000116-54.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO(A): FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA (OAB AM8136)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO
INTERNO
IN
REVISÃO
CRIMINAL.
DEFESA
CONSTITUÍDA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RELATOR. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. DIREITO DE
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. DECISÃO
PENDENTE.
MODULAÇÃO.
SENTENÇA
TRANSITADA
EM
JULGADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO REJEITADO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Consoante a reiterada jurisprudência do STM, a Revisão Criminal perfaz
medida excepcional, a qual visa corrigir as condenações transitadas em julgado
que estejam eivadas de erros judiciários. Não se destina ao reexame de questões
exauridas durante o processo de conhecimento.
2. O conhecimento e o prosseguimento da Revisão Criminal são estritamente
limitados às hipóteses legais, previstas no art. 551 do CPPM.
3. O pleito para que os arts. 396 e 396-A, ambos do CPP (Resposta à Acusação),
sejam aplicados aos processos submetidos à Justiça Militar da União (JMU),
esbarra, frontalmente, nas hipóteses de cabimento do Agravo Interno.
4. A jurisprudência do STM consolidou-se no sentido de que os arts. 396 e 396-
A, ambos do CPP, não têm aplicação no âmbito da JMU.
5. A eventual aplicação dos ritos previstos nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP,
perante a JMU, em virtude da Decisão do STF proferida em sede do Recurso
Ordinário em Habeas Corpus (RHC) nº 142.608/SP, reclama o trânsito em
julgado do referido decisum e, nessa hipótese, deverá obedecer, estritamente, a
modulação nele fixada.
6. O RHC nº 142.608/SP ainda não transitou julgado. Para além, a modulação
nele contida, dedicada à incidência dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, no
âmbito da JMU, não alcança os feitos com a instrução iniciada, a menos que a
Defesa tenha, oportunamente, solicitado a Resposta à Acusação. Nesses moldes,
o mencionado Decisum não abarca os processos nos quais a instrução tenha
sido encerrada, nem alberga os feitos com Sentença transitada em julgado.
7. Agravo Interno conhecido e rejeitado. Manutenção da Decisão questionada.
Decisão unânime.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e em rejeitá-lo por falta de
amparo legal, mantendo irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a decisão
combatida.
Brasília, 29 de maio de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno (AI) interposto pela Defesa constituída do ex-Sgt
Aer IGOR CÂMARA DE ARAÚJO contra a Decisão deste Relator, exarada em 13.2.2024, a
qual negou seguimento à Revisão Criminal (RC) nº 7000019-54.2024.7.00.0000, com esteio
no art. 13, inciso V, do RISTM.
O pedido de RC teve por objeto a suposta ocorrência de nulidade de caráter
processual no Processo originário (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012), consubstanciada na
suposta violação aos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum, por não lhe ter sido concedida
a oportunidade de apresentar “Resposta à Acusação”.
Nessa senda, o agravante pleiteou a concessão de liminar visando à suspensão
da Certidão de Trânsito em Julgado e da Sentença Penal Condenatória, “com a consequente
reabertura de prazo para que o requerente ofereça a ‘Resposta à Acusação’, até o julgamento
de mérito da RC”.
No mérito, requereu a confirmação da liminar; a “cassação e nulificação” da
Sentença proferida na APM de origem por não ter havido, durante o seu o trâmite, a
oportunidade de apresentar “Resposta à Acusação”, nos termos dos arts. 396 e 396-A, ambos
do CPP comum; a anulação dos atos processuais praticados após a fase na qual deveria ter
lugar a “Resposta à Acusação”; o retorno dos autos à instância de origem; e, na hipótese de
não conhecimento do Recurso, a concessão, de ofício, da anulação da Sentença por erro
judiciário e flagrante ilegalidade.
Em 13.2.2024, foi exarada Decisão monocrática negando seguimento à RC,
tendo em vista a ausência dos requisitos para a sua admissibilidade, previstos no art. 551 do
CPPM (RC nº 7000019-54.2024.7.00.0000, Evento 12)
Em 21.2.2024, o agravante apresentou seu pedido de Reconsideração, o qual foi
negado (RC nº 7000019-54.2024.7.00.0000, Eventos 18 e 22, respectivamente).
Em 25.2.2024, o presente AI foi interposto, no qual o agravante repisa todo o
arcabouço argumentativo de outrora, apresentando os seguintes pedidos:
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Ex positis, requer-se seja o presente recurso recebido e regularmente processado, na forma
do art. 123, I do RISTM, para o fim de que Vossa Excelência reconsidere a r. decisão ora
agravada, a fim que julgue procedente a RC, assegurando-se a isonomia e outros postulados
que decorrem do devido processo legal.
Alternativamente, não havendo reconsideração, requer-se seja o presente Agravo Interno
submetido com urgência ao escrutínio do Plenário do Superior Tribunal Militar, na forma
expedita prevista art. 123, §2º, do RISTM, a fim de se reformar a r. decisão ora agravada,
reconhecendo o teor descrito na RC, visto o erro judiciário e flagrante ilegalidade proferida
pela justiça militar ao negar a resposta a acusação ao agravante. Requer ainda que o
Plenário do Superior Tribunal Militar, revise a condenação do agravante, anulando a
sentença visto o erro judiciário e concomitantemente determine a aplicação dos ritos dos arts.
396 e 396-A do CPP nos ritos penais militares em prol do agravante conforme requerido na
Revisão Criminal em questão, assegurando-se a isonomia e outros postulados que decorrem
do devido processo legal.
Requer ainda, em respeito ao princípio da colegialidade, seja deliberado quanto a aplicação
do precedente firmado no RHC 142.608, qual firmou o entendimento da aplicação da resposta
a acusação nos processos penais militares, qual a parte tenha requerido expressamente no
momento oportuno, o que é o caso do agravante.
Requer que o Colegiado julgue procedente a revisão criminal a fim de anular a sentença penal
condenatória transitado em julgado e todos os atos processuais até o recebimento da
denúncia, visto o erro judiciário, flagrante ilegalidade e que seja dado a oportunidade ao
agravante para apresentar resposta a acusação, conforme entendimento expresso e
obediência aos precedentes emanados pela Corte Suprema e em prestígio ao devido processo
legal”.
Em 7.3.2024, novo juízo negativo de retratação foi exarado, mantendo-se os
termos da Decisão ora combatida (Evento 10).
Em 21.3.2024, o agravante protocolizou Petição requerendo a aplicação do
precedente contido no RHC 142.608/SP, pleito constante, também, nas Razões Recursais do
Agravante (Evento 18).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões da lavra da
Subprocuradora-Geral de Justiça Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, pugna pelo
conhecimento do presente AI; e, no mérito, pela sua rejeição, com a integral manutenção da
Decisão recorrida (Evento 19).
É o Relatório.
VOTO
O presente AI satisfaz os requisitos de admissibilidade. Logo, merece ser
conhecido, processado e julgado.
1. CONTEXTUALIZAÇÃO
Para ilustrar a extensão do pedido, arrolam-se detalhes alusivos à dinâmica
processual e à sucessão de instrumentos jurídicos manobrados no interesse do Agravante.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo os autos da APM de origem, o Agravante apresentou documento
público falso visando à sua habilitação no Processo Seletivo de Convocação, Seleção e
Incorporação de Profissionais de Nível Médio (AC/QSCON 1/2018), realizado pelo Serviço
de Recrutamento e Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Manaus/AM. Desse modo, logrou
êxito no certame, sendo incorporado às fileiras da Força Aérea Brasileira (FAB) como 3º Sgt
QSCON, da especialidade de Administração (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012).
Diante disso, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia em
desfavor do Agravante, imputando-lhe o crime de Uso de Documento Falso previsto no art.
315 do CPM (Evento 1 da APM nº 7000241- 60.2018.7.12.0012).
Na APM de origem, o Agravante foi condenado à pena de 2 (dois) anos de
reclusão, como incurso no art. 315 c/c o art. 311, ambos do CPM, por ter apresentado
documento falso em processo de seleção para Sargentos da Aeronáutica, com a concessão do
sursis, a fixação do regime prisional aberto e o direito de recorrer em liberdade.
Após a sua intimação do teor da Sentença condenatória, o Agravante deixou
transcorrer “in albis” o prazo para a interposição do pertinente Recurso de Apelação,
operando-se o trânsito em julgado em 11.10.2022 (Evento 486 da APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012).
No entanto, desde então, o Agravante tenta a anulação da Sentença proferida,
por intermédio de diversos instrumentos previstos na Lei Processual Penal Militar e, mais
recentemente, pela via da RC nº 7000019-54.2024.7.00.0000 e do presente AI, interposto
contra a Decisão que negou seguimento ao pleito revisional.
Esse peculiar contexto processual pode ser resumido nos feitos a seguir
relacionados, todos desaguando na sucumbência defensiva neste Tribunal:

Processo
Juízo/Relatoria/Decisão
Temática principal
1
APM
nº
7000241-
60.2018.7.12.0012
OBS.: Feito originário –
Instância “a quo”.
Juízo monocrático da Aud. 12ª
CJM.
Sentença
disponibilizada
em
5.9.2022.
Solução: condenação do agente.
Imposição de pena e concessão de
sursis.
Persecução penal resultando na
condenação do agente.
2
HC
nº
7000211-
60.2019.7.00.0000
Relator: Min Matos
Acórdão em 6.6.2019.
Solução: Ordem de HC denegada.
Incompetência da JMU.
3
HC
nº
7000082-
21.2020.7.00.0000
Relator: Min Matos
Acórdão em 7.5.2020.
Solução: Ordem de HC denegada.
Incompetência
da
JMU;
deficiências da Denúncia; falta
de justa causa para a APM;
atipicidade
da
conduta;
e
nulidade processual calcada na
inexistência da “Resposta à
acusação”.
4
HC
nº
7000392-
27.2020.7.00.0000
Relator: Min Matos
Decisão
monocrática
em
20.10.2020.
Incompetência
da
JMU;
deficiências da Denúncia; falta
de justa causa para a APM;
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Solução: negado seguimento ao HC
(reiteração de pedidos de writ
anterior – HC nº 82-21.2020).
atipicidade
da
conduta;
e
nulidade processual calcada na
inexistência da “Resposta à
acusação”.
OBS.: Pleitos idênticos ao HC
82-21.2020.
5
RC
nº
7000420-
92.2020.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 9.7.2020.
Solução: negado seguimento à RC
(manifestamente
incabível,
ausência
de
atendimento
aos
pressupostos da RC).
Revisão do Acórdão alusivo ao
HC nº 211-60.2019.
6
AI
nº
7000423-
47.2020.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 3.9.2020.
Solução:
Agravo
rejeitado.
Manutenção da Decisão atacada.
Questiona
a
Decisão
monocrática exarada no HC nº
392-27.2020.
7
Petição
nº
7000445-
08.2020.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 11.7.2020.
Solução: rejeição da petição -
ausência de previsão legal.
Objetivava a revisão do Acórdão
exarado no HC 211-60.2019.
8
HC
nº
7000450-
30.2020.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão
em
3.9.2020.Solução:
Rejeição do AI.
OBS.: Identidade com os pleitos
formulados no HC nº 82-
21.2020
9
Reclamação
nº
7000004-
90.2021.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 10.2.2021.
Solução: Negado seguimento à
Reclamação.
Cassação
da
Decisão
de
recebimento da Denúncia e o
consequente
trancamento
do
feito, por considerar que o
pronunciamento
judicial
contestado fora ilegal.
10
AI
nº
7000036-
95.2021.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 11.3.2021.
Solução: Perda do objeto.
Revisão da Decisão proferida na
Reclamação nº 4-90.2021, a qual
negou a concessão de liminar
para a cassação da Decisão de
recebimento da Denúncia e o
consequente
trancamento
do
feito
11
HC
nº
7000230-
95.2021.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 30.3.2021.
Solução: negado seguimento ao HC
e determinado o seu arquivamento
– pretensão de reexame de matéria
apreciada pelo Tribunal no bojo do
HC nº 82-21.2020.
Trancamento da APM nº 241-
60.2018;
inconsistência
da
Denúncia;
incompetência
da
JMU; ausência de justa causa
para a APM; e atipicidade da
conduta.
12
AI
nº
7000249-
04.2021.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 10.6.2021.
Solução: AI rejeitado, sendo
mantida a Decisão recorrida.
Atacava Decisão monocrática
nos autos do HC nº 230-
95.2021, arguindo a nulidade da
Decisão de não seguimento do
writ.
13
ED
nº
7000445-
71.2021.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 9.9.2020.
Solução: Acolhimento da Preliminar da PGJM de não
conhecimento dos Declaratórios,
porquanto destoante de seu escopo.
Atacava o Acórdão exarado no
AI nº 249-04.2021, requerendo a
sua
extinção;
retoma
o
argumento da incompetência da
JMU; e pugna pelo trancamento
da APM 241- 60.2018.
14
HC
nº
7000529-
72.2021.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 21.10.2021.
Solução: HC não
conhecido (pedidos reiterados).
Incompetência
da
JMU;
e
atipicidade da conduta.
OBS.: Reiteração de pedidos
(praticamente
todos
os
HC
anteriores a esta impetração).
15
RE
nº
7000681-
23.2021.7.00.0000
Relator: Min Lúcio.
Decisão monocrática em 24.8.2022.
Atacava o Acórdão exarado nos
ED nº 7000445-71.2021.7.00.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Solução: Recurso não
admitido.
0000
16
HC
nº
7000314-
62.2022.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 12.5.2022.
Solução: negado seguimento
ao HC e determinado o seu
arquivamento.
Incompetência da JMU; violação
de
tratados
e
convenções
internacionais
de
direitos
humanos; e inobservância de
Súmulas
do
STF
e
Recomendação do CNJ.
17
AI nº 7000347-52.2022.7.00.000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 3.10.2022.
Solução: AI não
conhecido.
Objetivava
desconstituir
a
Decisão monocrática exarada
nos autos do HC nº 314-62.2022
18
HC
nº
7000371-
80.2022.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 29.5.2022.
Solução: negado seguimento
ao HC e determinado o seu
arquivamento.
Reitera os pedidos do HC nº
314-62.2022: Incompetência da
JMU; violação de tratados e
convenções internacionais de
direitos humanos; e
inobservância de Súmulas do
STF e Recomendação do CNJ.
19
Petição
nº
7000390-
86.2022.7.00.0000
Relator: Min Puntel.
Decisão monocrática em 9.6.2022.
Solução: negado seguimento à
Petição, diante do manifesto uso
incabível da medida.
Incompetência da JMU; violação
de
tratados
e
convenções
internacionais
de
direitos
humanos; e inobservância de
Súmulas
do
STF
e
Recomendação do CNJ.
OBS.: Objetivava “rescindir” a
decisão exarada nos autos dos
seguintes HC nºs. 211-60.2019,
82-21.2020 e 392-27.2020.
20
RC
nº
7000775-
34.2022.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão
monocrática
em
14.12.2022.
Solução: negado seguimento à RC,
julgando-a incabível.
Incompetência
da
JMU;
Violação
de
tratados
e
convenções internacionais de
direitos humanos; inobservância
de Súmulas do STF e Recomendação do CNJ; ausência de materialidade
delitiva; e configuração de erro
judicial emanado do julgamento
da
APM
241-60.2018,
justificador de RC.
21
HC
nº
7000794-
40.2022.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 10.4.2023.
Solução: denegada a Ordem de HC,
por falta de amparo legal.
Incompetência da JMU; suposta
ausência
de
intimação
da
Sentença condenatória, exarada
nos autos da APM nº 241-
60.2018; e desconstituição do
trânsito em julgado da aludida
Sentença condenatória.
22
AI
nº
7000893-
10.2022.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 8.5.2023.
Solução: AI rejeitado, por ausência
de amparo legal, sendo mantida a
Decisão recorrida.
Incompetência
da
JMU;
impropriedade
da
Denúncia;
ausência de justa causa para a
APM; suposta violação de tratados e convenções internacionais de direitos humanos.
23
HC
nº
7000032-
87.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 10.2.2023.
Solução: negado seguimento ao
HC,
determinando
o
seu
arquivamento.
Incompetência da JMU; suposta
infringência ao Contraditório
e à Ampla Defesa; violação de
tratados
e
convenções
internacionais
de
direitos
humanos; e inobservância de
Súmulas
do
STF
e
Recomendação do CNJ.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OBS.: Objetivava desconstituir
a Sentença condenatória exarada
nos autos da APM nº 241-
60.2018.
24
AI
nº
7000211-
21.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 19.6.2023.
Solução: AI rejeitado, por falta de
amparo
legal,
sendo
mantida
irretocável a Decisão recorrida.
Suposta ilegalidade e/ou erro
judiciário emanado da Sentença
exarada
na
APM
nº
241-
60.2018;
incompetência
da
JMU; e aspectos relativos ao
Indulto natalino.
OBS.: Objetivava desconstituir
a Decisão monocrática exarada
nos autos do HC nº 32-87.2023.
25
AI
nº
7000319-
50.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 11.9.2023.
Solução: AI rejeitado, para manter
inalterada a Decisão monocrática
recorrida.
Incompetência
da
JMU;
aplicação de ANPP na JMU, no
bojo da APM nº 241-60.2018; e
prescrição da pretensão punitiva.
OBS.: Objetivava desconstituir
a Decisão monocrática exarada,
em 16.4.2023, nos autos do AI
nº 893- 10.2022, a qual negou
seguimento
ao
pleito
de
aplicação de ANPP.
26
ED
nº
7000329-
94.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 6.5.2023.
Solução: Embargos Declaratórios
inadmitidos por inexistência de
ambiguidade, omissão, obscuridade
e contradição no Acórdão recorrido,
sendo reconhecida a sua natureza
protelatória.
O teor do Acórdão exarado nos
autos do HC nº 794-40.2022 é
atacado,
sob
a
óptica
de
caracterização de contradições e
de omissão, as quais estariam em
contradição
com
a
jurisprudência do STM e, ainda,
afrontaram o Princípio do Juiz
Natural e a Súmula Vinculante
nº 36/STF, bem como, teria
operado omissão quanto a alegação de ausência de intimação da Sentença condenatória. OBS.: Objetivava sanar
hipotéticos defeitos na Ementa
do Acórdão exarado nos autos
do
HC
nº
794-
40.2022,
impondo caráter infringente aos
Aclaratórios, revolvendo temas
já decididos pelo Tribunal em
diversos
feitos
relativos
ao
Recorrente.
27
HC
nº
7000364-
54.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 21.5.2023.
Solução: negado seguimento ao
HC, por ser manifestamente incabível. Cogita-se de usurpação da
competência do Juiz Federal da
JM da Aud. 12ª CJM, pela Juíza
Federal Substituta da JM, do
mesmo Juízo Castrense (pretenso conflito de competência envolvendo os
magistrados do referido Juízo);
suposta violação aos Princípios
do Devido Processo Legal, do
Juiz Natural e da Identidade
Física do Juiz; e afastamento do
trânsito em julgado da APM nº
241-60.2018, para a prolação de
nova Sentença.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

OBS.: Objetivava desconstituir
a Sentença condenatória exarada
nos autos da APM nº 241-
60.2018.
28
AI
nº
7000396-
59.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 20.11.2023.
Solução: AI rejeitado, mantendo
incólume a Decisão recorrida.
A decisão recorrida (inadmissão
dos ED nº 329-94.2023) não
avaliou teses alusivas à suposta
incompetência da JMU; alega a
ausência
da
intimação
da
Sentença condenatória nos autos
da APM nº 241-60.2018; e
aspectos relativos ao pleito de
concessão de indulto natalino.
OBS.: Objetivava desconstituir
a
Decisão
monocrática
de
inadmissão dos ED nº 329-
94.2023.
29
AI
nº
7000428-
64.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 11.9.2023.
Solução:
AI
rejeitado,
sendo
mantida a Decisão recorrida.
Incompetência da Juíza Federal
Substituta da JM da Aud. 12ª
CJM para julgar o feito.
OBS.: Objetivava a reforma da
Decisão monocrática exarada
nos autos do HC nº 364-
54.2023.
30
ED
Nº
7000445-
03.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 29.11.2023.
Solução: Não conhecimento dos
ED.

Supostas
omissões
e
contradições no Acórdão do AI
nº893-10.2022
31
HC
nº
7000575-
90.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Decisão monocrática em 21.8.2023.
Solução: negado seguimento ao
HC,
por
ser
manifestamente
incabível, pois não se confere ao
writ característica de servir como
substituto de outro recurso não
interposto tempestivamente.

Ataca a Decisão oriunda do
Juízo “a quo” não concessiva de
indulto natalino ao sentenciado,
nos moldes estabelecidos no
Decreto
Presidencial
nº
11.302/2022.
32
AI
nº
7000754-
24.2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 13.11.2023.
Solução: AI rejeitado, mantendo
inalterada a Decisão monocrática
recorrida.
Concessão de indulto natalino,
nos
moldes
do
Decreto
Presidencial nº 11.302/2022.
OBS.: Objetivava desconstituir
a Decisão monocrática que
negou seguimento ao HC nº
575-90.2023.
33
ED
Nº
7000839-10.
2023.7.00.0000
Relator: Min Farias.
Acórdão em 21.2.2024.Solução:
Não conhecimento dos ED
Supostas omissões no Acórdão
da AI nº 364-54
34
RC
nº
7000019-
54.2024.7.00.0000

Relator: Min Farias.
Decisão
monocrática
em
em
13.2.2024.Solução:
negado
sseguimento ao RC.

OBS: a Decisão monocrática
desse RC é objeto do presente
AI.

7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Além dos citados processos, outros pedidos interpostos pelo autor tiveram a
distribuição cancelada ou foram objeto de desistência por parte do Agravante:

Nº
Autuação
Feito
1
18.6.2019
Petição nº 7000630-80.2019.7.00.0000
2
18.6.2019
Petição nº 7000632-50.2019.7.00.0000
3
18.6.2019
HC nº 7000635-05.2019.7.00.0000
4
21.6.2019
Petição nº 7000653-26.2019.7.00.0000
5
21.6.2019
Petição nº 7000654-11.2019.7.00.0000
6
25.6.2020
Reclamação nº 7000421-77.2020.7.00.0000
7
25.6.2020
Petição nº 7000422-62.2020.7.00.0000
8
2.7.2019
RE nº 7000714-81.2019.7.00.0000
9
23.1.2024
HC nº 7000001-33.2024.7.00.0000

O Agravante intentou, por diversas vezes, desconstituir algumas das decisões
deste Tribunal perante o Supremo Tribunal Federal (STF), não tendo logrado êxito. Nesse
contexto:

Nº
Autuação
Feito
Situação
1
8.8.2019
Recurso Ordinário em HC nº 174.068
Não conhecido.

Transitado em julgado.
2
13.7.2020
HC nº 188.640
Negado seguimento.
3
12.8.2020
Recurso Ordinário em HC nº 189.553
Negado seguimento.

Transitado em julgado.
4
08.9.2020
HC nº 188.640 AgR
Negado provimento.

Transitado em julgado.
5
28.9.2020
HC nº 191.984
Negado seguimento.

Transitado em julgado.
6
7.4.2021
Recurso Ordinário em HC nº 200.186
Negado seguimento.

Transitado em julgado.
7
29.7.2021
HC nº 204.906
Negado seguimento.

Transitado em julgado.
8
29.7.2021
HC nº 204.907
Negado seguimento.
9
16.8.2021
HC nº 204.907 AgR
Negado provimento.

Transitado em julgado.
10
6.5.2022
HC nº 215.522
Negado
seguimento,
com
remessa ao STM.

Transitado em julgado.
11
16.5.2022
HC nº 215.523
Negado seguimento.

Transitado em julgado.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. DOS PLEITOS DO AGRAVANTE
Procurando, novamente, desconstituir a Sentença condenatória, o Agravante
interpôs a RC nº 7000019-54.2024.7.00.0000. Dessa vez, revolve o pleito atinente à aplicação
do rito previsto nos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP comum à APM de origem.
Conforme dantes destacado, a referida argumentação foi veiculada perante este
Tribunal, por intermédio do HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, e de manifestações
produzidas pela Defesa na APM de origem (Evento 71).
No endosso de sua pretensão, o Agravante vale-se da Decisão preferida pelo
STF, em sede do RHC nº 142.608-SP, quando se posicionou pela aplicabilidade do rito dos
arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, ao Processo Penal Militar.
Alfim, pela via do presente AI, o recorrente requer, em síntese, a reconsideração
da Decisão agravada; a procedência da RC; a anulação da Sentença penal condenatória
transitada em julgado e de todos os atos processuais até o recebimento da Denúncia; e a
deliberação deste Colegiado quanto à aplicação do precedente firmado no RHC nº 142.608.
Noutro sentido, a PGJM assevera a rejeição do AI, para que a Decisão
impugnada seja integralmente mantida.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Do posicionamento do Relator.
O Recurso não deve prosperar.
As bases fixadoras da Decisão agravada são sólidas e têm lastro em consistentes
fundamentos, inclusive na jurisprudência do Tribunal.
A RC não preenche os seus requisitos ensejadores. Assim, o presente AI resta
inexitoso, conforme será demonstrado.
3.2 Da Correção da Decisão agravada
A Decisão agravada assentou que os questionamentos carreados pelo Agravante
se baseiam na premissa da ocorrência de potencial nulidade no âmbito processual. Logo, a
RC proposta é inócua para o desiderato visado, porque não atende aos requisitos legais
previstos para o seu seguimento.
Traz-se à colação o seguinte trecho da Decisão agravada (RC nº 7000019-
54.2024.7.00.0000, Evento 12):
“[...]24. A rigor, os questionamentos apresentados estabelecem a premissa de potencial
nulidade no âmbito processual. Nesse giro, a ferramenta manejada revela-se inapropriada.
Portanto, sob o formato apresentado, a RC torna-se, em tese, inócua para o desiderato visado,
porquanto falta o enquadramento aos seus requisitos. Diante da ausência de base legal e/ou
de carência de viabilidade jurídica da ferramenta manobrada, vislumbra-se o óbice atinente
ao prosseguimento do feito.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25. Nessa base, projeta-se o não conhecimento da presente RC, com a consequente negativa
de seguimento, conforme preconiza a jurisprudência:
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. DEFESA CONSTITUÍDA. JUÍZO
DE
RETRATABILIDADE
NEGATIVO.
REVISÃO
CRIMINAL
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. SEGUIMENTO
NEGADO. TESES DEFENSIVAS. DECRETO CONDENATÓRIO CONTRÁRIO À PROVA
DOS AUTOS. NOVAS PROVAS DA INOCÊNCIA DO APENADO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MONOCRÁTICA
MANTIDA.
AGRAVO
REJEITADO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. 1. O princípio que rege a Ação de Revisão Criminal é o da absoluta
excepcionalidade, visando a corrigir erro judiciário quanto aos fatos, à sua apreciação, à
avaliação e ao enquadramento. 2. O cabimento da Revisão Criminal condiciona-se ao
disposto no art. 550, devendo ser admitida apenas quando se verificar uma das hipóteses
taxativamente descritas no art. 551, ambos do CPPM. 3. É inadmissível a Ação Revisional
baseada em teses já debatidas e rejeitadas pelo Tribunal no processo revivido, especialmente
quando desacompanhada de argumentação capaz de debilitar a certeza do acervo probatório
confirmado no decreto condenatório. 4. A prova nova apta ao posterior ingresso com a
Revisional é aquela submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, por meio de
Justificação Criminal. 5. Mantida inalterada a Decisão que negou seguimento ao pleito
Revisional. 6. Agravo Interno rejeitado. Decisão por unanimidade”. (STM. Agravo Interno nº
7000592-34.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias. Julg.:
5.11.2020. Public.: DJe de 18.11.2020.) (Grifo nosso.)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM REVISÃO CRIMINAL. ERROR IN JUDICANDO.
ERROR
IN
PROCEDENDO.
MANIFESTA
ILEGALIDADE.
TERATOLOGIA.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE MÁCULA NO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. PENA
ADEQUADA. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. INADEQUAÇÃO ÀS HIPÓTESES
LEGAIS DE CABIMENTO. ART. 551 DO CPPM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO.
MÉRITO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consoante pacífica jurisprudência do
STM, não é função da Revisão Criminal o reexame de questões fáticas e probatórias já
debatidas no curso de todo o processo, pois seu objetivo não é possibilitar nova instância
recursal de julgamento. Seu propósito, como medida excepcional e estritamente limitada às
hipóteses legais, é o de corrigir as condenações transitadas em julgado eivadas de erros
judiciários. 2. ‘In casu’, constatou-se que a insurgência apresentada já fora exaustivamente
enfrentada pelo STM, de sorte que a pretensão volta-se à rediscussão da matéria julgada e
sedimentada pelo trânsito em julgado. Os elementos trazidos pela Defesa técnica não se
mostraram aptos a transpor a barreira da admissibilidade do pedido revisional, pois não
demonstraram a existência de ‘error in judicando’ ou ‘error in procedendo’. 3. A Revisão
Criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas
novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de
flagrante ilegalidade. 4. Rediscutir a proporcionalidade da penalização devidamente
fundamentada, é fazer renascer o debate sobre o mérito da reprimenda já coberta pelo manto
da ‘res judicata’ (coisa julgada), em clara ofensa ao devido processo legal e à segurança
jurídica. 5. Não se descuida da possibilidade de reavaliação da dosimetria em sede de
revisional, contudo, incumbe ao requerente a demonstração do cabimento da Ação, não
bastando que suas razões veiculem interpretação diversa das teses que foram expostas e
acolhidas pelo órgão julgador, uma vez que o pedido revisional não se presta ao reexame
integral do caso como uma verdadeira terceira instância de julgamento. Precedentes do STJ.
Rejeição do Agravo por unanimidade. Manutenção, por maioria, da decisão agravada”.
(STM. Agravo Interno nº 7000711-58.2021.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq Leonardo
Puntel. Julg.: 17.2.2022. Public.: DJe de 5.4.2022.) (Grifo nosso.)
26. Sob outra vertente, destaca-se que, conforme consta no Relatório, em sede do HC nº
7000082-21.2020.7.00.0000, o Tribunal examinou matéria semelhante à pleiteada nesta
ocasião: a estrita observância do rito procedimental castrense no âmbito da APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012. Naquela oportunidade, o Acórdão denegou a Ordem de HC, por ausência
de amparo legal.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

27. Nesse diapasão, há evidente confronto entre o teor decisório estabelecido no indicado
precedente do Tribunal (HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000) e a pretensão ora apresentada.
Novamente, a inadequação aos pressupostos legais (cabimento da RC) desaconselha o seu
manejo.
28. A matéria central, objeto de questionamento, verte-se sobre suposta ocorrência de
nulidade de caráter processual, no Processo originário (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012).
Sob esse panorama, o enfrentamento da quaestio, consoante o mais balizado entendimento,
desafia a impetração da ação constitucional de HC.
29. Ocorre que, consoante os registros processuais do Tribunal, o remédio heroico,
recomendável na hipótese, fora anteriormente impetrado pelo Defensor (HC nº 7000001-
33.2024.7.00.0000). Em linhas gerais, na Petição relativa ao writ identificam-se os mesmos
pleitos ora requeridos, inclusive no tocante aos efeitos pretendidos.
30. Diante desse cenário, exsurge a configuração do instituto da litispendência, o qual,
consoante a sua dicção legal (art. 337, §§ 1º e 3º, do CPC), estabelece-se diante da
impetração do contextualizado HC nº 7000001-33.2024.7.00.0000. Em síntese, o escopo do
presente RC está contido no pleito atinente ao writ. Portanto, à luz da disciplina legal
(regência do art. 485, V, do CPC), o prosseguimento da presente RC torna-se inviável.
31. Nessa perspectiva, consoante os fundamentos apresentados, a presente RC não ultrapassa
a barreira do conhecimento/admissão.
32. Pelo exposto, nego seguimento à presente RC por julgá-la incabível, com fulcro no art. 13,
inciso V, do RISTM. Em consequência, resta prejudicada a análise da liminar requerida.”
Destacam-se os requisitos preconizados pelo CPPM para a interposição de RC:
Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida:
a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos;
b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos;
c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena
A Decisão agravada elucidou que o enfrentamento da quaestio trazida pelo
Agravante, consoante o mais balizado entendimento, desafiava a impetração da ação
constitucional de HC.
Nesse sentido, ressaltou-se que a Defesa do Agravante, em 1.1.2024, utilizou a
via adequada para levar o seu pleito ao conhecimento deste Tribunal, mediante a impetração
do HC nº 7000001-33.2024.7.00.0000. Na Petição Inicial do referido writ, em linhas gerais,
há os mesmos pedidos requeridos em sede da RC, inclusive no tocante aos efeitos
pretendidos.
Portanto, a Decisão agravada constatou que o pleito de RC, além não atender
aos pressupostos legais para a sua admissão, estava inteiramente contido no HC nº 7000001-
33.2024, configurando a ocorrência de litispendência, consoante o art. 337, §§ 1º e 3º, do
CPC. Logo, também sob essa óptica, o prosseguimento da RC esbarrou em óbice legal,
conforme o art. 485, V, do CPC.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse fio, o prosseguimento da RC não foi permitido por não preencher os
requisitos para a sua admissão, preconizados no art. 551 do CPPM; e, também, em razão da
litispendência.
Frise-se que o fato de o Agravante ter desistido, em momento posterior, do HC
nº 7000001-33.2024.7.00.0000, em nada altera o Decisão agravada. Pelo contrário, a reforça,
pois a Decisão de negar seguimento à RC configurou, na régua do tempo, ato jurídico
perfeito.
Nesse sentido, didaticamente, a Decisão sobre o pedido de reconsideração
apresentado pelo Agravante consignou que (RC nº 7000019-54.2024.7.00.0000, Evento 22):
1. litispendência em relação ao objeto do HC nº 7000001-33.2024.7.00.0000 estava
configurada.
2. Ocorre que, no bojo do pedido em tela, entre outras alegações, estava a ponderação a
respeito da desistência no tocante ao citado HC.
3. A propósito desse tema, o pedido de desistência sob enfoque, formulado tão somente em
21.2.2024, não tem o condão de desfigurar o cenário constituinte da Decisão ora atacada, a
qual restou publicada no DJe de 16.2.2024.
4. Nos moldes em que a Defesa embasa o seu pleito, vislumbra-se autêntico contorcionismo
jurídico, sobretudo na desconsideração do encadeamento dos atos processuais relativos à
presente RC. Nessa base, tomada a linha do tempo relativa a ambos os feitos, evidencia-se
como controvertido o reportado pedido de desistência no tocante ao mencionado HC.
5. De toda sorte, os fundamentos amparadores da Decisão questionada permanecem
irretocáveis.
6. A ferramenta jurídica, ora manejada, evidencia-se imprópria para o fim pretendido. As
Decisões monocráticas, exaradas por Ministro-Relator, são atacáveis mediante outra espécie
de instrumento, distinto do utilizado nesta oportunidade.
7. Pelo exposto, não conheço do presente pedido, negando-lhe seguimento por julgá-lo
incabível, à luz do art. 13, inciso V, do RISTM.
Assim, está nítido que o Agravante desistiu do mencionado HC (21.2.2024) dias
depois da Decisão negativa de seguimento à RC (16.2.2024), a qual, portanto, perfez ato
jurídico perfeito. Para selar, note-se que, em 16.2.2024, o HC ainda tramitava normalmente.
Destarte, mantendo irretocável, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
decisão combatida.
3.3 Dos demais pedidos do Agravante
No entanto, o Agravante, objetivando a anulação da Sentença condenatória e da
instrução da APM de origem, a partir do oferecimento da Denúncia, evoca o entendimento do
STF quanto à aplicação dos ritos dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, aos processos em
trâmite na Justiça Militar. Esse Aresto do STF foi exarado por ocasião do julgamento do RHC
nº 142. 608, em 14.12.2023, segundo a seguinte ementa:
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa militar (CPM, art.
309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso III, alínea a). Pretendida aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar.
Viabilidade jurídica do pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do
julgamento, do caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os atos processuais
subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que oportunize ao recorrente a apresentação
de resposta à acusação com fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação,
nos termos do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal aplica-se aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
de resposta à acusação no momento oportuno. Recurso parcialmente provido.
1. Agravante denunciado pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal
Militar (corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do Exército
para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por empresa de vidros
blindados".
2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito militar afeta diretamente a ordem
administrativa militar, pois, em alguma medida compromete o bom andamento dos respectivos
trabalhos e enseja a incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil.
3. Competência da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às
suas finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código Penal
Militar.
4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar.
5. O Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais em trâmite
na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da instrução criminal (CPP, art. 400
- redação da Lei nº 11.719/08), em detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69.
6. O escopo de se conferir maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição,
notadamente os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado
como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao
processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em detrimento do princípio da
especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem assentado a prevalência das normas contidas
no CPP em feitos criminais de sua competência originária, os quais, como se sabe, são
regidos pela Lei nº 8.038/90.
7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma prática benéfica à defesa,
devendo prevalecer nas ações penais em trâmite perante a Justiça Militar, como corolário da
máxima efetividade das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB,
art. 5º, inciso LV) e do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição
Federal).
8. Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça Militar; e ii)
resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da denúncia e anular os atos
processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº 35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie
ao recorrente a oportunidade de apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e
396-A do CPP.
9. Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da publicação da ata
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal seja aplicado aos
processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para apresentação
da resposta à acusação no momento oportuno.
(RHC 142608, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-03-
2024 PUBLIC 20-03-2024) (Grifos nossos).
Na peculiar interpretação do Agravante, a Decisão proferida no RHC nº
142.608/SP seria aplicável à APM de origem, resultando na nulidade dos atos processuais
praticados após o recebimento da Denúncia, porque o direito de apresentar a sua “Resposta à
Acusação” não lhe foi concedido.
Assim, requer manifestação do STM, em sede deste AI, a respeito da aplicação
dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, à APM de origem e aos processos em trâmite nesta
Justiça Especializada.
Entretanto, o pleito formulado pelo Agravante destoa por completo da disciplina
instrumental do AI.
Nesse sentido, conforme teor do inciso I do art. 123 do RISTM, o AI é cabível
contra a Decisão do Relator que causa prejuízo às partes.
No caso destes autos, o suposto prejuízo circunscreve-se à negativa de
seguimento do RC, porque os requisitos do art. 551 do CPPM não foram preenchidos.
Logo, o julgamento deste AI cinge-se à análise da admissibilidade da Petição, e
não ao seu mérito propriamente dito. Nessa base, o exame deste Plenário deverá pautar-se nos
motivos pelos quais este Relator negou seguimento à RC.
À evidência, inexiste relação entre a Decisão de não seguimento da RC e aquela
proferida pelo STF em sede do RHC nº 142.608/SP.
A marcha processual não deve ceder a demandas inadequadas, ainda que
abarquem pretensos interesses do Agravante.
Ainda que assim não fosse, o Acórdão do RHC nº 142.608/SP sequer transitou
em julgado, sendo objeto de oposição de dois Embargos de Declaração, opostos,
respectivamente, em 22.3.2024 e 1.4.2024, conforme se verifica do acompanhamento
processual disponibilizado no sítio eletrônico do STF (https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5166385).
Ademais, a aplicação do Acórdão, mencionado pelo Agravante, encontra-se
modulada. Nesses moldes, somente incidiria a partir da publicação da ata do julgamento e a
sua eficácia restringe-se aos “processos cuja instrução não tenha se iniciado, ressalvada a
hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a concessão de oportunidade para
apresentação da resposta à acusação no momento oportuno”.
Logo, a Decisão proferida pelo STF no RHC nº 142.608/SP, em 14.12.2023,
não alcança a APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, destaca-se que, em 19.12.2023, data da publicação da Ata
atinente ao RHC nº 142.608/SP, a APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012 havia transitado em
julgado há considerável tempo – mais de 1 (um) ano (11.10.2022) (APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, eventos 473, 476, 486 e 488). Logo, nitidamente, a situação processual
do Agravante não preenche, por nenhum vértice, a modulação da novel orientação do STF,
pois já existe Sentença definitiva nos autos.
Verifica-se que o quesito inicial não se mostra minimamente satisfeito pelo
Agravante. O STF exige a aplicação dos dispositivos do RHC nº 142.608/SP aos
Processos Penais Militares cuja instrução não tenha, até a data da modulação, iniciado.
Na direção diametralmente oposta, o Agravante foi submetido a feito no qual há
Sentença transitada em julgado. Inclusive, a situação consolidou-se por sua própria
inércia, pois não interpôs qualquer recurso nos prazos fixados no CPPM.
Entretanto, mesmo que a instrução tenha sido iniciada, o STF ressalvou
outra hipótese de aplicação dos referidos dispositivos aos Processos Penais Militares.
Nesse contexto, impôs que a parte tenha requerido expressamente a concessão de
oportunidade para apresentação da resposta à acusação no momento oportuno. Como
se verá adiante, essa condição processual também não foi preenchida pelo Agravante.
Nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP, o momento processual adequado para
apresentação da resposta à acusação seria logo após o recebimento da Denúncia. Observe:
Art. 396. Nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se
não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à
acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.
[...]
Art. 396-A. Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à
sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar
testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário. (Grifo nosso.)
Revendo os autos da APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, verifica-se que a
Denúncia foi recebida em 19.12.2018 (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, evento 1, doc.
2).
Incialmente, o Agravante foi representado pela Defensoria Pública da União
(DPU), a qual apenas formalizou o seu ingresso no feito em 8.1.2019 (APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, evento 3).
Em 1º.3.2019, a Defesa constituída, à época, impetrou o HC nº 7000211-
60.2019.7.00.0000 (Relatoria Min. LUIS CARLOS GOMES MATTOS), com o objetivo de
trancar a APM, sob o argumento da incompetência da JMU para julgar o feito. A Ordem foi
denegada pelo Plenário em 6.6.2019 (HC nº 7000211-60.2019.7.00.0000, eventos 43 e 51).
Após a intimação, o Agravante manifestou-se, por meio de Petição, em
20.8.2019, na qual requereu a redesignação da audiência de julgamento (APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, evento 55).
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Durante a Audiência de Instrução, realizada em 20.8.2019, cuja presença do
Agravante foi dispensada, a DPU foi nomeada ad hoc para atuar no feito, porque o Advogado
constituído não compareceu (APM nº 7000241-60.2018.7.12.0012, eventos 58, 60 e 61).
Somente mediante Petição protocolizada em 17.9.2019, o Agravante
apresentou expressamente, pela primeira vez, o seu inconformismo em face da ausência
do direito de resposta à acusação – arts. 396 e 396-A, ambos do CPP. Apenas naquele
tão tardio momento, a inépcia da Exordial Acusatória e a consequente nulidade da
Decisão de recebimento da Denúncia foram suscitadas (APM nº 7000241-
60.2018.7.12.0012, evento 71).
Novamente, torna-se cristalina a inércia do Agravante ao longo da referida
APM. Nítido que a parte não requereu a concessão para apresentar a resposta à
acusação no momento oportuno.
À luz do que foi determinado pelo STF em sua Decisão, a análise, para
concluir se houve ou não requerimento oportuno, deve examinar a atuação da Defesa
existente no interregno processual no qual ainda teria sido eficaz o referido pleito.
Assim, nota-se que a DPU atuou no feito no momento no qual ainda
poderia ter sido solicitada, oportunamente, a aplicação dos mencionados dispositivos.
Todavia, nada fez nesse sentido, afastando por completo, novamente, o alcance da
modulação realizada pelo STF. Repise-se que o Agravante foi representado,
inicialmente, pela DPU, a qual formalizou o seu ingresso no feito em 8.1.2019 (APM nº
7000241-60.2018.7.12.0012, evento 3).
Nota-se que, apesar da irresignação do Agravante, a apontada nulidade somente
foi intempestivamente suscitada na Manifestação intitulada de “Resposta à acusação em
sede de alegações finais” em 17.9.2019. Nessa situação, não se verificou, nos autos, o
oportuno requerimento para a apresentação da resposta à acusação no momento
propício, conforme determinou a Decisão do STF, no bojo do RHC nº 142.608/SP.
No decorrer da Ação Penal, o Agravante manifestou-se por 4 (quatro) vezes
após o recebimento da Denúncia e, em todas as ocasiões, absteve-se de invocar a aplicação
dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, evidenciando a ocorrência de preclusão.
Nesse contexto, o Agravante, por diversas vezes, deixou a oportunidade
para apresentar o seu requerimento transcorrer sem qualquer iniciativa da sua parte.
Com efeito, o Agravante não pode, após o transcurso de tão delongado prazo,
alegar suposto prejuízo ao qual deu causa ou concorreu e, assim, novamente tentar invalidar a
condenação transitada em julgado em sede da APM. Nesses termos, o art. 501 do Código de
Processo Penal Militar dispõe (CPPM):
Art. 501. Nenhuma das partes poderá arguir a nulidade a que tenha dado causa ou para que
tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interessa.
Observa-se, ainda, que o Agravante em nenhum momento apontou,
especificamente, qual seria o prejuízo sofrido pelo seu representado, conforme preceitua a
reiterada jurisprudência deste Tribunal.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Dessa forma, as alegações do Agravante omitiram o dano concreto que
teria suportado em face do não oferecimento da resposta à acusação.
A decretação de nulidade do Processo deve estar intimamente ligada à
evidenciação do prejuízo. Esse postulado exige, sempre que possível, a demonstração de
prejuízo à parte suscitante (efetivo ou potencial), até mesmo nas hipóteses de a sanção prever
a nulidade absoluta do ato.
O art. 499 do CPPM dispõe, in verbis:
"Nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a
acusação ou para a defesa".
Essa necessidade de demonstração do prejuízo está intimamente atrelada ao
Princípio da Instrumentalidade das Formas.
Frise-se que a forma do ato não é um fim em si mesmo. Portanto, não se pode
reconhecer a nulidade relativa ou absoluta sem que dela tenha decorrido qualquer
consequência danosa para o Processo.
Para além, o Agravante não abordou eventuais impactos havidos,
negativamente, à sua Defesa, porquanto todas as nulidades por ele arguidas foram
exaustivamente analisadas e julgadas no decurso da transitada APM.
Inclusive, a utilização de ações e de recursos, muito acima da média
verificada nos demais processos submetidos à JMU, demonstra que nenhuma alegação
do Agravante restou sem apreciação. A ausência da apresentação de resposta à
acusação, diante desse extenso manejo de ferramentas processuais, tornou-se
extremamente mitigada.
Ademais, o Agravante, quando pugnou muito tardiamente pela aplicação dos
arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, tinha outro objetivo: anular a Decisão de recebimento da
Denúncia. Segundo a Defesa, o Juiz a quo teria, indevidamente, recebido a Inicial Acusatória,
a qual estaria eivada de vícios.
Acerca da referida questão, o STM manifestou-se categoricamente nos autos do
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000 (Relator: Min. LUIS CARLOS GOMES MATTOS), em
sede do qual a Ordem foi denegada, por unanimidade, em 8.5.2020 (Processo relacionado:
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, eventos 49,55 e 57). Nesse viés, citam-se trechos da
pertinente Decisão:
“[...] não merece ser prestigiada a tese do Agravante de que a Decisão de recebimento da
Denúncia seria nula, em face de não ter sido concedido à Defesa o direito de manifestar-se
previamente ou, em outras palavras, de oferecer resposta à acusação.
Como cediço, o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar são diplomas
legais especiais, tendo como razão para isso os peculiares traços da Caserna e dos bens
jurídicos tutelados.
Destarte, o diploma processual castrense possui disciplina própria, a qual é, como regra,
infensa às modificações que ocorrem no ordenamento processual comum.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É certo que a Lei nº 11.719, de 20/6/2008, alterou os artigos 396-A e 397 do Código de
Processo Penal, criando o instituto de resposta à acusação, mas sem provocar, por outro lado,
qualquer alteração no rito processual castrense.
Assim, por força do princípio da especialidade, permanece a Lei Adjetiva Militar intocada,
restando, também, estável a premissa de que, como se encontra ditada, é suficiente para
garantir a ampla defesa e o contraditório.
Ademais, ‘ad argumentandum tantum’, não passa ‘in albis’ que, como ressai da própria
fundamentação do Writ, ‘a resposta à acusação’, ainda que possa não ter sido oferecida na
oportunidade em que o Agravante diz ser a devida, vem sendo dada, em toda a sua plenitude,
no curso da Ação Penal Militar, a significar, portanto, ausência de qualquer prejuízo para a
ampla defesa e para o contraditório. [...]
Igualmente improsperável é a tese defensiva de que a decisão de recebimento da Denúncia
seria nula, em face de, entre outras palavras, encontrar-se infundamentada.
Como cediço, para o recebimento da Denúncia, suficientes são o exame de sua validade
formal e a verificação da presença de elementos informativos da ocorrência do crime e de
suficientes indícios de autoria.
Desse modo, não é de se esperar que o Magistrado esgote a apreciação dos elementos
probatórios presentes na peça de informação e apuração do delito, sob pena, inclusive, de, se
o fizer, prejulgar indevidamente a causa.
Com esse viés, pois, o juízo de recebimento da Denúncia é de mera delibação, nunca de
cognição exauriente da prova que lhe serviu de base. [...]
Nesse fio, em que pese lacônica, certo é que a decisão de recebimento da Denúncia responde
às exigências da lei, na medida em que indica, satisfatoriamente, a imputação formulada pelo
Parquet em desfavor do Agravante e refere que, na hipótese, se encontram atendidos os
requisitos legais para a sua configuração (Evento 1, item 2, do processo originário).
Também não socorre o Agravante a sua afirmação de que a Denúncia seria inepta e, na
esteira disso, de que faltaria justa causa para a propositura da Ação Penal Militar a que
responde o Agravante.
Da sua singela leitura, verifica-se que a Denúncia atende à suficiência os requisitos do art. 77
do CPPM, na medida em que descreve, com precisão, o fato criminoso em todas as suas
circunstâncias, aponta suficientes indícios de autoria, indica a peça em que se assenta a
acusação, deixa entrever as razões de convicção do Agravante e, por último, preenche todas
as demais exigências legais secundárias. Ademais, não incide em qualquer das hipóteses
elencadas no art. 78 do mesmo códex.
De outra mão, não se presta para macular a Denúncia nem para abonar a tese do Agravante
de falta de justa causa para a ‘Actio Poenali’s a sua alegação de que toda a acusação estaria
assentada em mera cópia não autenticada de um documento tido como falso, o qual, a seu
aviso, sequer teria sido submetido a exame pericial; e mais: que o Agravante não saberia do
conteúdo mendaz de tal documento, uma vez que não seria o responsável pela sua emissão.
Ora - à luz do exame do contingente probatório na profundidade que é cabível na via estreita
do Habeas Corpus -, constata-se que a acusação repousa em outros fatos comprovados, entre
eles, destacadamente, o de que o Agravante enganou efetivamente a Administração Militar -
conseguindo, inclusive, o seu indevido ingresso nas fileiras da Aeronáutica - o de que a
própria entidade titulada no documento tido como falso negou peremptoriamente tê-lo emitido
e o de que o Agravante jamais a frequentou para a realização do curso nele indicado, coisa
que, por óbvio, era do seu conhecimento.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesses termos, portanto, não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar -
repita-se: na via estreita e expedita do Habeas Corpus - que, somente por conta de uma
aventada invalidade de uma prova documental, não haveria justa causa para a Ação Penal
Militar a que responde o Agravante. [...]”
Por oportuno, registre-se que, até a publicação da Decisão do STF, no bojo do
RHC nº 142.608/SP, prevalecia no STM o entendimento de ser inaplicável o instituto da
resposta à acusação no âmbito da JMU. Observem-se os julgados abaixo:
EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFESA.
[...]
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
DO
CPP.
INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP. INAPLICABILIDADE. [...]
RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...] Em razão da especialidade, devem prevalecer as Normas e regras
vigentes no Código de Processo Penal Militar em detrimento da legislação processual penal
comum, razão pela qual não há que se falar em inobservância dos arts. 396 e 396-A, ambos
do CPP comum, por falta de amparo legal. [...] Apelo desprovido. Decisão por unanimidade.
(STM. Ap n° 7000430-68.2022.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Julgamento: 23.11.2023. Publicação: 4.12.2023.); (Grifos nossos.)
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINARES. [...] NULIDADE POR NÃO
APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 396 E 396-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP).
REJEITADA. DECISÃO UNÂNIME. [...] II - É firme a jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar no sentido da inaplicabilidade dos artigos 396 e 396-A do CPP às ações
sujeitas à competência desta Justiça especializada. Conforme permite o art. 3º, alínea “a”,
do CPPM, a integração do Estatuto Processual Penal Castrense pelas normas processuais
penais comuns é medida excepcional e autorizada apenas para a supressão de manifestas
lacunas, isto é, omissões normativas não intencionais e que, nitidamente, decorrem de lapso
do legislador, fenômeno o qual, indiscutivelmente, não é verificado em relação ao instituto da
Resposta à Acusação previsto nos artigos 396 e 396-A do CPP. Decisão por unanimidade.
[...]. (STM. Ap. nº 7000621-79.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA. Julgamento: 16.11.2023. Publicação: 6.12.2023.) (Grifos nossos.)
Nessa perspectiva, ainda que não se tenha oportunizado a resposta à acusação
ao Agravante, em razão da ausência de previsão na Legislação Castrense, a APM teve todo o
seu trâmite pautado nas disposições do CPPM, em conformidade com o devido processo
legal e com a jurisprudência do STM.
O Agravante pôde alegar toda e qualquer nulidade ao longo do Processo,
inclusive pela via recursal, tendo a sua pretensão analisada e julgada adequadamente. Como
dantes explanado, a impressionante utilização de ações e de recursos pelo Agravante
sobrepujou qualquer mera alegação que pudesse ser inserida na sua resposta à acusação, a
qual não foi pleiteada no tempo devido.
A forma não pode desprezar a realidade concreta de cada processo, deixando
valores e princípios residirem no segundo plano, distantes da lógica e da finalidade pública
do aparato estatal.
Logo, o novo posicionamento do STF sobre a matéria levantada pelo
Agravante, a ser definitivamente fixado após o julgamento dos embargos de declaração
opostos ao RHC 142.608/SP, dificilmente terá o condão de influenciar na validade da
Sentença transitada em julgado proferida nos autos da APM de origem. Ademais, o
instrumento adequado para o questionamento a respeito de eventual nulidade do Processo não
é a RC.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. DO PARECER DA PGJM
O pronunciamento da PGJM alinha-se ao teor da Decisão atacada. A sua
essência também foi apresentada em outros Processos do mesmo Agravante, asseverando
pela rejeição do presente Agravo Interno.
Nesse sentido, extrai-se o seguinte excerto do Parecer:
“[...] Para além da litispendência , o feito revisional não superou a barreira da
admissibilidade, notadamente porque tal recurso é sabidamente destinado à correção de
decisões condenatórias transitadas em julgado que porventura haja comprovadamente erros
judiciários, nos moldes do previsto no art . 551 e alíneas do CPPM, quais sejam: a) quando a
sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença
condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c)
quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a
condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.
Assim, a desconstituição da coisa julgada revela-se medida excepcional, devidamente limitada
às hipóteses taxativas previstos no CPPM, sendo certo que in casu a Defesa não logrou êxito
na comprovação do preenchimento desse requisito legal apto a superar a barreira da
admissibilidade, pois não corroborou que a sentença condenatória foi contrária às provas dos
autos; que a sentença condenatória restou fundada em depoimentos, exames ou documentos
comprovadamente falsos; ou tampouco apresentou novas provas, após a sentença
condenatória, que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da
pena imposta.
Já finalizando, apenas ad argumetandum tantum, o tema referente à resposta à acusação
sequer foi objeto de análise na sentença penal militar condenatória, sendo certo que, como já
adrede dito, foi a própria Defesa que deixou transcorrer o prazo para interpor eventual
recurso cabível naquela oportunidade, ou seja, a sentença devidamente transitada em julgado
assim deve permanecer em observância ao princípio da segurança jurídica.” (Destaques no
original)
Portanto, a PGJM ratificou o acerto da Decisão atacada.
5. CONCLUSÃO
Nenhuma das teses evidenciou qualquer ilegalidade ou abuso de poder no
procedimento adotado.
Assim, torna-se claro que a situação processual do Agravante não
preencheu qualquer um dos requisitos da modulação imposta pelo STF.
A instrução não poderia ter sido iniciada e, no caso do Agravante, estava
encerrada e, muito além disso, a Sentença transida em julgado. Ademais, a parte não
requereu a concessão para apresentar a resposta à acusação no momento oportuno,
ainda que a qualificada DPU estivesse atuando no feito nessa ocasião.
Ressalte-se que a Defesa busca de todas as formas compensar, sem base
legal, tampouco com respaldo na mencionada modulação do STF, a sua inércia quando
não interpôs o Recurso de Apelação, ferramenta de importância incomparável à
apresentação de resposta à acusação.
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alerta-se que a Decisão do STF, em sede do RHC nº 142.608/SP, exige o
profundo estudo da situação de cada processo, justamente em respeito à modulação
realizada, na qual há requisitos a serem fielmente examinados.
O alcance da referida modulação deve ser precisamente delimitado para
que não seja injustamente alargado e, dessa forma, possa premiar defesas que foram
inertes nos momentos oportunos ou atacar a segurança jurídica.
Registre-se, ainda, que a Decisão do STF não abarcou os feitos nos quais a
instrução tivesse sido iniciada. Todavia, fez ressalva. No caso de ter sido iniciada,
somente havendo a solicitação oportuna da Defesa, a referida apresentação pode ser
concedida.
Entretanto, estando a instrução encerrada e transitada em julgado a
Sentença, tudo indica que, independentemente da existência de pedido oportuno, a
Decisão do STF não albergou tais casos. Do contrário, todos os processos transitados em
julgado a qualquer tempo poderiam, em tese, serem abrangidos pela modulação.
Naturalmente que essa não foi a intenção do STF, pois a modulação visa,
exatamente, reduzir o desproporcional alcance de determinada decisão.
Portanto, esse perfaz outro motivo para que o pleito do Agravante seja
obstado, pois, além de não preencher os claros requisitos da Decisão, a APM teve a sua
instrução encerrada e, muito além disso, transitada em julgado.
Diante da abordagem apresentada, o pleito recursal não merece guarida, porque
inexiste amparo legal para o atendimento de sua pretensão.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do presente Agravo Interno e
rejeitá-lo, por falta de amparo legal, mantendo irretocável, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a decisão combatida.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419.
A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001361965v4 e do código CRC 04fae510.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 5/6/2024, às 11:46:23
7000116-54.2024.7.00.0000
40001361965 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR